Tribunal: TJDFT
Processo: 0006137-10.2016.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DO SALDO DEVEDOR PELO PROMITENTE COMPRADOR. CULPA RECÍPROCA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. Considerando que as vendedoras não haviam entregado o imóvel até a propositura da ação, resta clara a inadimplência contratual. Além disso, constatou-se também que os compradores não pagaram a parcela que quitaria o saldo devedor, conforme disposição no contrato.
2. Reconhecida a culpa recíproca das partes pela rescisão do contrato de promessa compra e venda de imóvel, impõe-se aos contratantes o retorno aos status quo ante, não subsistindo sobre qualquer das partes as penalidades previstas contratualmente.
3. Considerando que a parte ré recebeu parte do valor referente ao pagamento pelo imóvel em construção, faz-se necessário que restitua o referido crédito aos autores, para que assim não enriqueça sem causa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.